Tribunal: TJPA
Processo: 0011116-89.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011116-89.2017.8.14.0115

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: ELIANE APARECIDA ONICZKO, OTOMAR APARECIDO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 240, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição. A parte apelante alega que não houve inércia, que diligenciou por diversas vezes para viabilizar a citação, inclusive requerendo citação por edital, e que a morosidade decorreu da estrutura do Judiciário. Pleiteia a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida dos executados, mesmo após diversas tentativas realizadas ao longo de anos, impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, e se há desídia da parte exequente suficiente para reconhecer a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O despacho que ordena a citação apenas interrompe o prazo prescricional se o autor adotar as providências necessárias à efetivação do ato citatório dentro de prazo razoável, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

4.

Não havendo a realização da citação válida em tempo hábil e não se comprovando morosidade exclusiva do Poder Judiciário, não há interrupção válida da prescrição, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

5.

A cédula de crédito bancário tem prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do CC e art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o qual, no caso concreto, transcorreu integralmente sem que se tenha efetivado a citação dos executados, ainda que com tentativas infrutíferas de localização e, posteriormente, com pedido de citação por edital apenas formulado após o escoamento do prazo prescricional.

6.

A alegada morosidade do Judiciário não restou demonstrada como causa exclusiva para o insucesso das citações, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ, diante da ausência de diligência eficaz e tempestiva da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, em face da sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada contra ELIANE APARECIDA ONICZKO e OTOMAR APARECIDO NUNES, com a seguinte parte dispositivo.

Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios já que a relação processual não se aperfeiçoou e em vistas a causalidade.

Cancele caso existam, boletos sobre custas em aberto.

Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, arquive-se com as cautelas de estilo.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese: (i) que não houve inércia ou desídia por parte da exequente, a qual diligenciou diversas vezes para obter a citação dos executados, inclusive com pedido de citação por edital pendente de apreciação desde setembro de 2024; (ii) que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional nos termos dos arts. 240 e 802 do CPC; (iii) que o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é o quinquenal, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil e art. 28 da Lei nº 10.931/2004, e não o trienal previsto na legislação cambial; (iv) que a morosidade verificada no trâmite processual decorreu de fatores relacionados à estrutura do Poder Judiciário, inclusive mencionados pelo próprio juízo a quo, como o baixo número de oficiais de justiça e os efeitos da pandemia; (v) que a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição, possibilitando a regular tramitação do feito executivo.

Ao final, requer o provimento da apelação para que seja cassada a sentença recorrida e os autos retornem à origem para regular processamento, com apreciação do pedido de citação por edital pendente de decisão desde 2024.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida dos devedores no curso da ação executiva ajuizada em 18/10/2017, cujo título teve vencimento em 06/01/2015.

O magistrado de origem entendeu que, diante da inércia da parte exequente em promover citação válida dos devedores em tempo hábil, configurou-se a prescrição do direito de ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

A insurgência recursal da apelante sustenta, em essência, que houve a interrupção da prescrição com o despacho que determinou a citação, bem como, que não houve inércia ou negligência do exequente na condução do feito.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, nos termos do art. 240, § 1º e § 2º do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição opera-se a partir do despacho que ordena a citação, desde que o autor adote as providências necessárias para que a citação se concretize em tempo hábil. Caso contrário, não se considera interrompido o prazo prescricional.

No caso concreto, é incontroverso que a execução foi ajuizada em 18/10/2017, buscando-se a satisfação de crédito oriundo de cédula de crédito bancário emitida em 08/10/2014, com vencimento em 06/01/2015.

Constata-se que não houve citação válida dos executados até a prolação da sentença, em 2025, tampouco em momento anterior capaz de interromper validamente o curso do prazo prescricional da pretensão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não sendo realizada a citação válida dentro do prazo e não se comprovando a existência de morosidade exclusiva do Poder Judiciário, a prescrição se consuma. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. ART. 240, § 2º, DO CPC/15. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1 .604.412/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, sob o rito do incidente de assunção de competência, consolidou entendimento segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
2. De acordo com o art . 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1967648 DF 2021/0267741-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

No presente feito, constam tentativas infrutíferas de citação por meio de oficial de justiça, bem como realização de pesquisas de endereço por meio de sistemas judiciais, entretanto, tais diligências não resultaram na concretização do ato citatório, elemento indispensável à interrupção válida do prazo prescricional.

Ainda que se admita que tais providências demonstram certo zelo por parte da exequente, é de se reconhecer que a tentativa de citação por edital apenas ocorreu em setembro de 2024, quando já exaurido o prazo prescricional, sem qualquer causa interruptiva eficaz.

Note-se, ainda, que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça – que afasta o reconhecimento da prescrição quando a demora se deve exclusivamente ao Judiciário – não se aplica à hipótese, uma vez que todas as diligências requeridas pela parte foram deferidas, sem que se tenha logrado êxito em efetivar as citações no curso de quase sete anos, não obstante as reiteradas oportunidades.

Desse modo, está correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao afirmar que a desídia processual impediu a consumação do ato citatório dentro do prazo legal, e que não há causa justificadora para afastar a fluência da prescrição.

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por mais de uma década.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

R
elator

Belém, 27/11/2025